Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. No caso, a parte requerida, ora agravante, trouxe aos autos documentação que comprova sua condição pensionista do INSS, perfazendo rendimento mensal no importe de R$833,00 (oitocentos e oitenta e um reais). Contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido, afirmando que a autora não realizou a apresentação dos documentos no prazo estipulado para tanto.
2. Em vista disso, importante destacar que é uníssona a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a sua redução proporcional (art. 98, § 5o, do CPC).
3. Ainda, ressalta-se que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte autora/agravada de apresentar sua impugnação, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da requerida/agravante, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao Agravo em análise.
4. Na mesma esteira, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária.
5. Desse modo, ao analisar os documentos anexados à Contestação, é possível observar que a parte autora aufere renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos.
6. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.